Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. INTENÇÃO DE DESRESPEITAR E DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA DO DELEGADO DE POLÍCIA. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tipifica o delito de desacato desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, o que extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal. 1.1. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que o crime de desacato se mantém hígido, por não transgredir o direito à liberdade de expressão previsto no art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica.
2. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido. 2.1. Se os elementos probatórios demonstram que o réu dirigiu expressões ao Delegado de Polícia com animus de desrespeitá-lo e de desprestigiar a função por ele exercida, é incabível o pedido de absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do CPP.
3. A alegação de que o réu estava "em estado de embriaguez" não tem o condão de afastar o dolo da conduta, uma vez que apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal. Quando voluntária ou culposa, o agente não se põe em estado de inimputabilidade.
4. O benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo da condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. No caso de réu reincidente, favoráveis as demais circunstâncias judiciais, poderá o julgador fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (Súmula 269/STJ).
5. Se o d. Juízo sentenciante já promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, o apelo, nesse ponto, não merece ser conhecido.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.